Tribunal: TJPA
Processo: 0034864-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034864-19.2013.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON CLEYTON LOPES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR A CARGO QUE OCUPAVA ANTES DA EXONERAÇÃO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMUNICABILIDADE ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO CARACTERIZADA. PREJUÍZO A DEFESA. NÃO CONFIGURADO.

1 - A
preliminar de nulidade do processo deve ser rejeitada, pois houve tramitação regular do processo administrativo disciplinar, sem qualquer prejuízo a defesa do apelante, que sequer indica qual o prejuízo suportado em seu arrazoado, mas apenas impugnação genérica, pois solicitou cópia integral do processo, o que foi providenciado, como também foi acompanhado por advogada na instrução, e apresentou testemunha que foi ouvida em audiência, e apresentou defesa, portanto, não resta dúvida que foi oportunizado o contraditório e ampla defesa ao apelante, que sequer indica qual o suposto prejuízo sofrido;

2 –
In casu
não merece reparos a sentença de improcedência do pedido de reintegração ao cargo público, pois não se caracterizou
afronta ao devido processo legal ou restrição ao direito de contraditório e ampla defesa, pois os elementos probantes caracterizaram o ilícito administrativo atribuído ao apelante, face a conduta transgressora que ensejou sua exoneração, após responder a processos administrativo disciplinar, onde restou comprovada a transgressão disciplinar ocorrida, por ter se envolvido no cometimento de assalto na orla de Icoaraci;

3 – Não se caracterizou a existência de comunicação entre as esferas penal e administrativa, pois o servidor foi absolvido na ação penal por insuficiência de provas, o que afasta a comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa, face a existência de provas suficientes colhidos na esfera administrativa sobre a transgressão disciplinar cometida. Precedentes do STJ;

4 – Apelação civil conhecida, mas improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03 a 10/06/2024.

Belém/PA, assinado da data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANDERSON CLEYTON LOPES DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de processo administrativo disciplinar c/c reintegração de cargo que ajuizou em desfavor do

MUNICÍPIO DE BELÉM, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que foi afastado sem que fosse assegurado o contraditório e ampla defesa, o que ensejaria a nulidade do processo, pois sustenta que o interrogatório das testemunhas foi realizado sem a presença do apelante e seu defensor, o que implicaria em afronta ao disposto no art. 5.º, inciso LV, da CF, além do art. 214 e seguintes da Lei Municipal n.º 7.502/90, com a aplicação subsidiária da Lei n.º 8.112/90, ensejando a reforma da sentença recorrida.

Sustenta ainda que foi absolvido na esfera penal por ausência de elementos probantes de sua inclusão no ilícito penal estabelecida no art. 157, §2.º, do CP (Processo n.º 0000417-62.2008.8.14.0201), que tramitou junto a 2.ª Vara Criminal de Icoaraci, que teria originado o PAD, por conseguinte, diz que a sentença deve ser reformada e ter sua reintegração ao cargo determinada, com pagamento de indenização decorrente do afastamento, invocando em seu favor o princípio da presunção de inocência estabelecido no art. 5.º, inciso LVII, da CF, além do art. 386, inciso VII, do CP, transcrevendo doutrina sobre a matéria, para concluir que havendo absolvição na esfera penal, independente do fundamento, seus efeitos devem refletir na esfera cível, face a ausência de comprovação do fato.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para a reforma da sentença e julgados procedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
4964560 - Pág. 01/06.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça
TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA
opinando pelo conhecimento, mas improvimento da apelação, face as provas apresentadas nos autos.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito,

entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Analisando os autos, verifico que preliminarmente é arguida a existência de suposta restrição do seu direito de contraditório e ampla defesa, por supostamente ter havido oitiva de testemunha sem a presença de seu advogado.

Ocorre que, tal assertiva não pode prosperar, pois não encontra respaldo nas provas dos autos, tendo em vista que o apelado foi acompanhado da advogada, Glauce Maria Brabo Pinto – OAB/PA n.º 8687, que foi regularmente notificada das audiências que realizadas, conforme consta do documento do ID-
4964535 - Pág. 16, ID- 4964535 - Pág. 25, ID- 4964536 - Pág. 4, ID-4964536 - Pág. 8, ID- 4964536 - Pág. 13, ID-4964536 - Pág. 18, ID- 4964536 - Pág. 20 e ID- 4964536 - Pág. 22, inclusive foi acompanhado da advogada na audiência de instrução, conforme se verifica do ID- 4964535 - Pág. 27 e ID- 4964536 - Pág. 24/26, e apresentou testemunha que foi ouvida em audiência, conforme consta do ID- 4964536 - Pág. 9 e ID- 4964536 - Pág. 15, portanto, não resta duvida que foi oportunizado o contraditório e ampla defesa ao apelante, que sequer indica qual o suposto prejuízo sofrido.

Outrossim, solicitou cópia integral do processo, o que foi providenciado consoante se verifica do documento do ID- 4964535 - Pág. 17.

Daí porque, a preliminar de nulidade do processo deve ser rejeitada, pois houve tramitação regular do processo administrativo disciplinar, sem qualquer prejuízo a defesa do apelante, que sequer indica qual o prejuízo suportado em seu arrazoado, mas apenas impugnação genérica.

Assim,
em nada prejudicou o apelante, inclusive neste particular não há narração de qualquer prejuízo e não se declara nulidade de PAD sem prejuízo, face a aplicação do princípio
“pas de nullite san grief”
consagrado na jurisprudência pátria, conforme os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante a mais recente jurisprudência desta Corte, a consumação do ato atacado na impetração preventiva não implica a perda de objeto da ação mandamental.

2. Reconhecimento parcial de litispendência, considerando a impetração de outros dois mandados de segurança que versam sobre suposta ilegalidade da instauração do procedimento disciplinar a partir de documento denominado "RELATÓRIO RESERVADO", elaborado por servidor tido como suspeito, bem como sobre o alegado cerceamento de defesa durante a tramitação do incidente de sanidade mental.

3. Possibilidade de análise dos demais aspectos formais do procedimento disciplinar, suscitados como causa de pedir somente nesta ação mandamental, vedado o exame das matérias já deduzidas e analisadas em demandas anteriores.

4. Inexistência de provas da falta de isenção dos membros da comissão disciplinar, não constituindo o mandado de segurança via adequada para a análise pormenorizada da questão, dada a necessidade de dilação probatória.

5.
A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor.

6. O mandado de segurança não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar, tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas.

7. Compreendida a conduta do impetrante nas disposições dos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990 - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, e prática de improbidade administrativa -, inexiste para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa da demissão ou da cassação de aposentadoria.

8. Segurança denegada.”

(MS 14.023/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 04/03/2016)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTO POR COMISSÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento segundo o qual em processo administrativo disciplinar apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (MS 15.064/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/11/2011, MS 7.681/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013).

2. A designação de comissão disciplinar posteriormente ao fato, por si só, não configura violação do princípio do juiz natural, pois à autoridade se impõe a apuração somente a partir da ciência de irregularidade, conforme o art. 143 da Lei nº 8.112/90. Não se faz evidente nos autos eletrônicos nenhum prejuízo à defesa do recorrente que imponha o reconhecimento da nulidade por afronta ao disposto no § 2º do art. 53 da Lei nº 4.878/65 (STF RMS 31.207/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ 25-02-2013).

3. A afirmação de que a prova produzida no curso do processo administrativo não é suficiente para embasar a pena de demissão depende necessariamente de dilação probatória, não podendo ser deduzida por meio de mandado de segurança, espécie de processo documental que exige prova documental pré-constituída dos fatos em que se fundamenta a pretensão.

4. Respondendo o impetrante a ação penal pelos mesmo fatos objeto do PAD, incide o art. 142, § 2º, da Lei n. 8.112/90, que remete à lei penal o prazo prescricional quando o ato também constituir crime, razão pela qual não há falar em prescrição quinquenal. Precedentes. AgRg no REsp 1.386.186/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma; REsp 1.386.162/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; REsp 1234317/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.

5. Há observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a punição se dá em decorrência de infração apurada em Processo Administrativo Disciplinar, comprovada a conduta e suficientemente motivadas as razões da sanção" (MS 18.081/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/5/2013).

6. Prejudicado agravo interposto contra a concessão da liminar.

Segurança denegada.”

(MS 15.948/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 19/05/2015)

Por outro lado, as provas existentes nos autos não deixam dúvida sobre a transgressão disciplinar cometida pelo apelante, conforme se verifica do boletim de ocorrência do ID-4964533 - Pág. 28, nota de culpa assinada pelo apelante, confessando a conduta ilícita do ID-4964534 - Pág. 1, além das testemunhas ouvidas na esfera policial nos autos da prisão em flagrante lavrada em seu desfavor, conforme consta do ID-4964534 - Pág. 2/10, que foram confirmados no decorrer da instrução do Processo Administrativo Disciplinar, conforme se verifica do ID-4964535 - Pág. 8, ID-4964535 - Pág. 18, ID-4964535 - Pág. 26/27, ID-4964536 - Pág. 14/15 e ID-4964536 - Pág. 24/26, o que é suficiente para caracterizar a transgressão disciplinar cometida pelo apelante.

O Relatório Final da Comissão Processante constante do ID-4964537 - Pág. 05/20 e a recomendação de pena de demissão ao apelante pela Assessoria Jurídica no ID-4964538 - Pág. 03/10, que foram acolhidos no ato de exoneração do Sr. Prefeito de Belém à época, com base no art. 194, IV e 199, II, da Lei n.º 7.502/90, conforme consta do ID-4964538 - Pág. 17, encontram guarida nas provas existentes.

Neste diapasão, acompanho o lúcido parecer ministerial que apreciou corretamente as provas dos autos, opinando pela manutenção da exoneração do apelante, com os seguintes fundamentos:

“...detida análise dos autos do Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o apelante, não se observam quaisquer nulidades ou violações aos princípios do contraditório ou ampla defesa, vez que o apelante constituiu defesa no processo através de instrumento de procuração (Id nº 4964543 - Pág. 11), tendo sua representante sido intimada de todas as pautas de audiência realizadas no feito para que, desejando, comparecesse (Ids nº 4964543 - Pág. 26, 4964544 - Págs. 9, 15, 25, 29, 31, 33).

Não obstante, observa-se que foi entregue cópia integral de todo o processo à advogada do apelante, conforme documento ao Id nº 4964544 - Pág. 1. Ainda, o apelante e sua advogada foram devidamente citados para acompanhar a instrução do PAD, bem como para apresentar rol de testemunhas e indicar as provas que desejavam produzir, consoante verifica-se nos mandados de citação e manifestação da parte ao Id nº 4964544 - Págs. 18/20.

Salienta-se que o apelante foi intimado à audiência de seu próprio interrogatório em três oportunidades – 12/08/2008 (Id nº 4964544 - Pág. 30), 03/09/2008 (Id nº 4964545 - Pág. 1) e 09/09/2008 (Id nº 4964544 - Pág. 32) – tendo comparecido somente após aúltima intimação, acompanhado de sua representante legal, no dia 11/09/2008. Na oportunidade, o apelante depôs perante a Comissão de Processo Administrativo, e exerceu livremente seu direito de contraditório (Id nº 4964545 - Págs. 2/4).

Continuamente, em absoluto respeito ao devido processo legal e à ampla defesa, sob o Id nº 4964545 - Pág. 6, o apelante foi citado para apresentar defesa final escrita. Entretanto, o prazo decorreu in albis, conforme observado através de certidão ao Id nº 4964545 - Pág. 7.

Evidente, portanto, que o Processo Administrativo Disciplinar nº 0894/2008 instaurado contra o apelante respeitou e observou, em todas as suas fases, os princípios constitucionais basilares do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ora, o apelante e sua procuradora judicial legalmente habilitada nos autos não apenas foram intimados a integrar o feito, como foram chamados a participar e acompanhar todos os momentos instrutórios, de forma que seu não-comparecimento nos atos realizados não constitui cerceamento de defesa, senão mera ausência de comportamento volitivo da parte.

Na medida em que o apelante teve ciência dos fatos relatos e das infrações a si imputadas, foi notificado de todos os atos instrutórios realizados, lhe foi garantido acesso total aos autos e, ainda, oportunizada defesa em todos os procedimentos, inexistindo, sob qualquer ótica, nulidade no PAD por violação ao contraditório e ampla defesa....”

Ademais,
a decisão proferida na de absolvição proferida na esfera penal não tem o condão de produzir reflexo na esfera administrativa em relação a penalidade aplicada ao servidor, pois indica apenas que não haviam elementos probatórios suficientes para a condenação criminal, ensejando assim a absolvição por insuficiência das provas.

Logo, não se cogita da existência de
comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa e correspondente aplicação do art. 126, da Lei Federal n.º 8.112/90, pois não se caracterizou a ocorrência de: “
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria
.”

Daí porque, há independência entre as esferas penal e administrativa, pois houve apenas absolvição por insuficiência de provas, o que não ocorreu na apuração realizada na efera administrativa, conforme já amplamente demonstrado, conforme precedentes da Primeira e Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.

FISCAL DE CONTRATO. OBRA PÚBLICA. CERTIFICAÇÃO DE MEDIÇÃO INEXISTENTE.

PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

(...)

2.

A ação mandamental impugna a pena de demissão aplicada pelo Ministro de Estado do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle a servidor do DNIT, que, na qualidade de fiscal de contrato de obra

pública,

atestou

de

maneira

equivocada

a

execução de serviços

em

rodovia

federal,

autorizando

o pagamento de quantia supostamente indevida à sociedade empresária contratada.

3. Em juízo de cognição sumária, estão ausentes os requisitos para o deferimento da

liminar pleiteada.

4.
A sentença penal absolutória encontra-se assentada na insuficiência de provas hábeis a caracterizar o crime de estelionato, devendo prevalecer a independência

entre as esferas administrativa e criminal, mormente porque não se verificam as situações previstas no art. 126 da Lei n. 8.112/90.

5.

A sanção disciplinar, por seu turno, foi aplicada com base na prática de ato de

improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qual seja, a liberação do pagamento de verba pública sem a observância das normas pertinentes, o que, em tese, autoriza a demissão, nos termos do art. 132, IV, da Lei n. 8.112/90.

6.

Não tendo sido demonstrada a flagrante ilegalidade da pena de demissão, deve-se prestigiar, a princípio, a presunção de legitimidade do ato administrativo, bem assim do respectivo processo disciplinar.

7. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de reconsideração não conhecido.”

(AgInt no MS 22.900/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARTS. 116, I, II E XI, 117, IX E XVI E 132, IV, DA LEI 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO

INVESTIGATIVO.

AUSÊNCIA DE CONDÃO DE MACULAR O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. MEMBROS DA COMISSÃO QUE SÃO OUVIDOS COMO TESTEMUNHA NO BOJO DE AÇÃO PENAL.

NÃO

COMPROVAÇÃO

DA

EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR OU PREJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS DEPOIMENTOS. NECESSIDADE.

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACUSADO QUE FURTA-SE DE

COMPARECER AO ATO DE REINQUIRIÇÃO, MESMO QUANDO CIENTIFICADO.

INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL A NINGUÉM É DADO

BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA ("NEMO AUDITUR PROPRIAM

TURPITUDINEM ALLEGANS").

PRECEDENTES.

OITIVA DO ANTIGO PATRONO DO ACUSADO NA CONDIÇÃO DE INFORMANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

GARANTIA DO SIGILO PROFISSIONAL.
ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR NÃO EXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO

NA

ESFERA

ADMINISTRATIVA.

PRECEDENTES.

SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Trata-se de mandado de segurança individual, com pedido de liminar, impetrado contra ato comissivo do Sr. Ministro de Estado da Justiça que importou na demissão do impetrante do cargo público de Policial Rodoviário Federal, por enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 116, I, II e XI, 117, IX e XVI e 132, IV, da Lei 8.112/1990.

(...)

13.

É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a absolvição na esfera penal apenas repercute no âmbito administrativo se estiver baseada na negativa da autoria ou na inexistência do fato, hipóteses que não se verificam no caso, pois o impetrante foi absolvido por não existirem provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CPP). Precedentes.

14. Segurança denegada.”

(MS 20.994/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 06/06/2016)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de justiça, já sedimentou o entendimento quanto à repercussão da decisão penal absolutória na responsabilidade administrativa do servidor. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

POLICIAL CIVIL. PAD. DEMISSÃO. LEI N° 7.366/80 DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ART. 81, INCISOS
XXXVIII E XL. PECULATO. ABSOLVIÇÃO PENAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE
ENTRE INSTÂNCIAS. AUTORIDADE PROCESSANTE.
ACERVO
FÁTICO.
VALORAÇAO.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA.
PENALIDADE.

RAZOABILIDADE E P
ROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. VALIDADE.
I - A doutrina e jurisprudência

pátrias são unânimes em reconhecer o princípio da incomunicabilidade entre as instâncias administrativa e penal,
ressalvadas as hipóteses em que, nessa última, reste caracterizada a inexistência do fato ou a negativa de autoria
- situação, porém, não
vislumbrada na espécie.

II -(...)."

(RMS 30.590/RS, Rei. Ministro FELIX FISCHÉR, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 07/06/2010) – grifos
nossos

Assim, não merece reparos a sentença, pois há provas suficientes do envolvimento do servidor no assalto cometido na orla de Icoaraci, ensejando a aplicação da pena exoneração, o que afasta a tese de
presunção de inocência, face a inaplicabilidade do art. 5.º, inciso LVII, da CF, como também a absolvição ocorrida na esfera penal, por ausência de provas, não reflete na esfera administrativa, face a absolvição ter s baseado no art. 386, inciso VII, do CP.

Ante o exposto, conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/06/2024